Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-59.2015.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial (id 75271590) na Apelação Cível n. 0000404-59.2015.8.11.0029
RECORRENTE: OSVALDO SCAPINI E MARIA INES SCAPINI
RECORRIDO: VILSON BIGUELINI
Recurso Especial (id 77416994) na Apelação Cível n. 0000404-59.2015.8.11.0029
RECORRENTE: VILSON BIGUELINI
RECORRIDO: OSVALDO SCAPINI E MARIA INES SCAPINI
Vistos.
· Do Recurso Especial interposto por OSVALDO SCAPINI E MARIA INES SCAPINI (id 75271590)
Trata-se de Recurso Especial (id 75271590) interposto por OSVALDO SCAPINI E MARIA INES SCAPINI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 57993477):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA POR EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA NEGÓCIO JURÍDICO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INDUÇÃO A ERRO PELO JUIZ - REJEIÇÃO - MÉRITO - EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO - CAPITAL ATUALIZADO DESDE SEU DESEMBOLSO ATÉ O SEU VENCIMENTO PELA TAXA PACTUADA - SELIC - PACTA SUNT SERVANDA - A PARTIR DO VENCIMENTO - JUROS DE MORA PREVISTO NO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL - CORREÇÃO PELO INPC - ATÉ DATA DO EFETIVO PAGAMENTO COM OS DEVIDOS DESCONTOS DE VALORES DEPOSITADOS - FRAUDE Á EXECUÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS POR TERCEIRO ALIENANTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que acolhe fraude à execução, declarando a ineficácia do negócio jurídico, desafia agravo de instrumento, e não recurso de apelação, cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese em que o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, como no caso.
Em se tratando de empréstimo em dinheiro a sua atualização deve ocorrer a contar do efetivo desembolso do capital emprestado até a data do vencimento do contrato pela taxa pactuada (SELIC), em respeito ao pacta sunt servanda.
A partir do vencimento, sobre o valor principal corrigido deve incidir a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês com os devidos descontos dos valores depositados até a data do efetivo pagamento.
Resta descaracterizada a fraude à execução se o exequente levantar o valor depositado pelo terceiro alienante”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000404-59.2015.8.11.0029, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 16/09/2020, p. 07/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 60971476), estes foram rejeitados no acórdão id 73968979.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, proposto por OSVALDO SCAPINI e MARIA INES SCAPINI, em face da decisão interlocutória lançada na Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente no 2873.66.2014.4.01.3605 – Código no 47682, movida em desfavor de VILSON BIGUELINI, que deferiu o pedido para declarar ineficaz o negócio jurídico decorrente do contrato do promessa particular de compra e venda com permuta do imóvel objeto da Matrícula no 14.658, tornando válida a penhora realizada, nos termos do auto de penhora e depósito, além de determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para descaracterizar a fraude à execução, bem como para determinar que seja elaborado novo cálculo. (id 57993477 - p. 20)
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Câmara julgadora proferiu decisão ultra petita.
Recurso tempestivo (id 75353955) e preparado (id 75395201).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 75612523.
Contrarrazões no id 78625471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Câmara julgadora proferiu decisão ultra petita.
Asseveram que foram notificados pelo Recorrido, o qual ajuizou Execução pelo valor corretamente corrigido, de acordo com as cláusulas contratuais da escritura de confissão de dívida, no montante de R$ 400.626,20 (quatrocentos mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos).
Argumentam que, “assim, foi fixado os limites da lide e da causa de pedir, sendo vedado ao juiz, aleatória e equivocadamente alterar o pedido inicial, e condenar a parte adversa a quantidade superior do que foi demandado, sob pena de afronta ao princípio que veda a reformatio in pejus”.
Aduzem, portanto que, ao o manter o entendimento do Juízo de primeiro grau no tocante as datas de início da correção monetária do débito exequendo, a decisão monocrática, confirmada pelo Acórdão, recorrido extrapolou os limites da lide, que, no caso em tela, é determinada pelo credor ao ofertar a memória de cálculo com a inicial da execução.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) diante da ausência de prejuízo para os executados, bem como em virtude do que prevê § 1o do artigo 1013 do CPC/15, afasto a alegada decisão ultra petita no tocante à forma de correção monetária da dívida, utilizando-se a taxa SELIC”. (id 57993477 - p. 14)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal firmou entendimento segundo o qual a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017).
2. Consoante restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, no tocante aos juros moratórios, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a todas as condenações impostas à Fazenda Pública, excetuando as de natureza tributária. No mesmo recurso extraordinário, a Corte Suprema definiu o IPCA-E como índice de correção monetária para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, e não mais a TR. Contudo, como por cautela, a expedição do precatório deve se dar pela TR, tendo em vista que ainda não foi finalizado o julgamento do aludido recurso extraordinário, ficando ressalvada a possibilidade de expedição de requisitórios de valor complementar a depender do resultado desse julgamento.
3. Agravo interno parcialmente provido tão somente para determinar que a aplicação dos juros de mora e da correção monetária ocorra nos termos da fundamentação”. (AgInt na ExeAR 3.955/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à referida questão, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, é o caso de negativa de seguimento do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do Recurso Especial interposto por VILSON BIGUELINI (id 77416994)
Trata-se de Recurso Especial (id 77416994) interposto por VILSON BIGUELINI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, cuja ementa (id 57993477) está acima transcrita.
O Recorrente alega violação aos artigos 997 e 1.015 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a interposição de Recurso de Apelação por parte dos Executados floresce aos autos erro grosseiro, posto que deveriam os Recorrentes se insurgirem pelo meio processual adequado, isto é, recurso de Agravo de Instrumento e não recurso de Apelação, visto que a decisão atacada (fls. 277/278), trata -se de uma decisão interlocutória e não sentença, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 485 e 487 do CPC”.
Argumenta que “é evidente que houve erro grosseiro por parte dos Recorrentes, posto que em momento algum a anotação em decisão diversa da ora atacada geraria dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão”.
Reitera que “houve evidente violação ao art. 997 e art. 1.015, parágrafo único, ambos do CPC, posto que não cabe ao presente caso o princípio da fungibilidade pela ausência do requisito indispensável de existência de dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão, posto que a anotação de sentença estava em decisão diversa da ora atacada, bem como a decisão que reconhece fraude à execução e homologou cálculos não gera na doutrina ou na jurisprudência, qualquer controvérsia efetiva sobre sua natureza”.
Suscita afronta aos artigos 5o, 8o, 774, I, e 792, III, e § 1o, do CPC, além de dissidio jurisprudencial, sob a assertiva de que “o simples ato de alienar o imóvel penhorado (conforme auto de penhora e depósito de fls. 48) ou com garantia real e ocultar este fato do Exequente e do judiciário já demonstra o intuito de fraudar a execução e a má -fé dos Executados”.
Afirma que “não há qualquer fundamento legal no ordenamento jurídico ou orientação jurisprudencial que preceitue que o simples ato de levantar os valores pagos judicialmente afaste o instituto da fraude à execução preceituado no art. 792, inciso III, do CPC, e reforçado pela súmula 375 do STJ”.
Recurso tempestivo (id 77470479) e preparado (id 77824987).
Contrarrazões no id 79825981.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ). Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 997 e 1.015 do CPC, está amparada na assertiva de que “não cabe ao presente caso o princípio da fungibilidade pela ausência do requisito indispensável de existência de dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão, posto que a anotação de sentença estava em decisão diversa da ora atacada, bem como a decisão que reconhece fraude à execução e homologou cálculos não gera na doutrina ou na jurisprudência, qualquer controvérsia efetiva sobre sua natureza”.
No entanto, constou do aresto impugnado que a parte ora recorrida foi induzida a erro induzido pelo Magistrado, pois “o Juiz singular, em três (03) oportunidades declarou que os embargos de declaração foram opostos em razão de uma sentença, portanto, prejudicando o recurso dos executados ou pelo menos deixando-os na dúvida sobre qual recurso seria cabível”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a indução dos recorridos a erro pelo magistrado, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à aventada afronta aos 5o, 8o, 774, I, e 792, III, e § 1o, do CPC, cuja controvérsia se refere à alegação de que teria havido fraude à execução, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES.
1. Reconhecida a fraude à execução, deve ser afastada a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes desta Corte.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. As conclusões relativas à caracterização de fraude à execução não podem ser revistas por esta Corte Superior, em sede de recurso especial, pois demandariam necessariamente o reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 935.432/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ademais, observa-se que no tocante à fungibilidade recursal, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, segundo a qual “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INDUÇÃO A ERRO PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1829983/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020). (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento a ambos os recursos, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.